Tribunal: TJES
Processo: 5001068-10.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001068-10.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: THAIS FRANCISCO VINGA RAFAEL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS PRESCRITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de demanda na qual a parte autora requer seja declarada a inexistência de débito com a parte ré, bem como que esta seja condenada a indenizar os danos morais sofridos, visto que, segundo alega, a parte ré negativou o seu nome por dívida inexigível.

Aduz a parte autora que se matriculou em curso superior ofertado pela ré no ano de 2009, tendo cursado dois períodos e procedido com o trancamento da sua matrícula no ano de 2010, não restando nenhuma pendência financeira.

Recorrida apresentou contrarrazões (Id.

901974), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios termos.

Tese do Réu

Em sede de recurso inominado devidamente preparado e ofertado no prazo legal (Id. 901967), alega a inexistência de danos morais, eis que a cobrança é legítima, e, subsidiariamente, em caso de procedência da ação, a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 901964) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a) DETERMINAR que a ré retire o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos; razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nos autos;

b) RECONHECER a prescrição do débito objeto dos autos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil; c) CONDENAR a parte ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) com juros moratórios a partir da citação.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A questão debatida nos autos gira em torno da existência ou não da dívida no montante de R$ 9.020,60, débito este que a autora afirma ter possuído e pago, eis que alega que quando realizou o trancamento da matrícula não possuía qualquer pendência financeira, entretanto, ocorre que autora não apresentou nenhum comprovante de quitação das mensalidades referente ao débito objeto dos autos.

Ainda que a autora, ora recorrida, não tenha comprovado a quitação do valor, é imperioso reconhecer que há prescrição dos débitos aqui discutidos.

Nos termos do art. 206, §5, I, CC: prescreve em
cinco

anos
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, e uma vez que os débitos venceram entre fevereiro e junho de 2010, conclui-se que a recorrida não possui qualquer débito junto à recorrente, motivo pelo qual indevida a cobrança e a negativação de seu nome.

A sentença guerreada acertadamente trouxe aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Importante trazer à baila o entendimento exarado pela 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp nº 1.694.322/SP, que se deu em 13/11/2017 no qual a Ministra Nancy Andrighi, relatora, afirmou em seu voto que "
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo"
. A 3ª Turma do STJ, portanto,
afastou o reconhecimento de inexistência do débito por entender que o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação. Logo, não tendo a autora comprovado a quitação do débito, não há como reconhecer extinta a dívida, embora reconhecida sua prescrição.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, que por sua vez levou à inscrição indevida do CPF da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É cediço que a indenização por danos morais por negativação indevida é
in re ipsa,
ou seja, havendo a prova de que a inclusão foi irregular é devida a negativação por mácula a honra.

Sendo assim entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Dessa forma entendendo que a Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.